Tribunal: TJES
Processo: 5006903-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006903-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PATRICK SIDRAO DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006903-17.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA:
PATRICK SIDRAO DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA REINCIDENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
PATRICK SIDRAO DA SILVA
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
Narra o autor, em suma, que

no mês de julho de 2022 foi surpreendido por uma compra não reconhecida em sua fatura de cartão de crédito, no importe de R$ 2.304,74, supostamente efetuada em 25/07/2022. Imediatamente após ter ciência de tal fato, contestou o valor cobrado, sendo o procedimento atendido pela ré. Contudo, quando da realização do estorno, foi realizada a devolução, também, de R$ 425,85, referente à compra realizada pelo autor no mesmo dia. O autor acreditou que em sua próxima seria cobrado em relação apenas ao valor estornado equivocadamente. Entretanto, afirma o demandante que o valor então estornado no importe de R$ 2.304,74 foi novamente lançado em sua fatura de outubro de 2022, valor este que teve que ser quitado para se evitar negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Por tais razões, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da cobrança, bem como a condenação da ré a restituir o valor pago indevidamente, bem como a indenização pelos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 6050904), o requerido suscitou a preliminar de ausência de interesse pela perda do objeto da ação. No mérito, alegou a ausência de ato ilícito e ausência do dever de restituir, bem como de danos morais. Pleiteou pela total improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6050923), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 2.304,74 (dois mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros contratuais a partir da citação e indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros e correção a contar do arbitramento.

DETERMINO
que o cartório, desde já, proceda à retificação do polo passivo para que se conste a empresa BANCO ITAUCARD S.A., inscrita no CNPJ sob o n.17.192.451/0001-70, com sede na Al Pedro Calil, 43, Vl das Acácias, CEP 08557- 105, Poá - SP, por ser essa a relacionada ao objeto da lide.”

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (ID. 6050925). Em suas razões, aduz que houve boa-fé para solucionar o problema; que devem ser aceitas as telas sistêmicas como prova; que não há dano moral ou material a ser indenizado. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões (ID. 6050930), ocasião em que reitera os fundamentos da exordial e requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que,
embora estejamos diante de uma cobrança indevida, sem maiores repercussões, uma vez que, inicialmente, foi realizado o cancelamento da compra, o recorrente lançou em fatura posterior a cobrança anteriormente reconhecida como indevida. Em decorrência disso, o consumidor não encontrou outra solução, senão o pagamento da quantia, e a busca pela tutela jurisdicional.

Pois bem. Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Nesse sentido, o Recorrente não forneceu argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços e nem comprovou ter prestado a devida assistência ao Recorrido. Como bem destacado na sentença:

Ou seja, após ter lançado o valor e estornado em duas faturas seguidas, a ré resolveu relançar o valor, sem nenhum estorno. Tal fato só pôde ser extraído dos autos através da fatura trazida pela própria ré somente em sede de alegações finais (ID. 28868359).

Portanto, conquanto o autor tenha se confundido em relação à data da fatura em que houve o relançamento do valor, observo que a própria ré cuidou de demonstrar que tal procedimento ocorreu na fatura com vencimento em 09/10/2022, sem qualquer previsão de estorno, o que torna verossímil a alegação trazida pelo demandante e resulta na necessidade de condenação da demandada no pagamento de R$ 2.304,74 (dois mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Ressalto que malgrado o autor não tenha trazido aos autos o comprovante de pagamento da referida fatura, é possível extrair seu adimplemento pela captura de tela trazida no ID. 22976012, bem como através do relatório de cartão de crédito trazido pela ré no ID. 27566665, que demonstra inexistir cobrança em face do autor.

Desse modo, a Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente ao valor indevidamente cobrado pelo recorrente e pago pelo recorrido.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da cobrança indevida, somada à ausência de solução administrativa, obrigando o consumidor a buscar a tutela jurisdicional, a fim de afastar a conduta abusiva da instituição financeira recorrente. Evidencia-se, portanto, o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao consumidor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)